Tribunal: TJMT
Processo: 1013854-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013854-32.2021.8.11.0000
Recorrente: Indústrias Dureino S.A.
Recorrido: Amaggi & LD Commodities S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Indústrias Dureino S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 1587519):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os Embargos de Terceiro constituem meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
Se não verificados, em princípio, prova segura e apta a sustentar a suspensão da demanda executiva da qual se originou a constrição, sobretudo acerca da propriedade, pela agravante, sobre a soja arrestada, é caso de manter o indeferimento da concessão da tutela de urgência”. (N.U 1013854-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 108829978.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Indústrias Dureino S.A (Dureino), mantendo, assim, a decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência requerida em sede de Embargos de Terceiros n. 1021990- 89.2021.8.11.0041) postulada em desfavor de Amaggi & LD Commodities S.A e outros.
A parte recorrente alega violação ao artigo 678 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “para o r. acórdão recorrido não bastaria a posse do embargante, sendo necessária ainda a comprovação de sua boa-fé, sendo que este requisito sequer foi tratado no dispositivo legal. Tal exigência configura afronta evidente ao que dispõe o Código Processual Civil”.
Suscita afronta aos artigos 1.196, 1.204 e 1.226 do Código Civil, porquanto “o d. julgador reconhece que há documentação comprobatória do contrato de compra-e-venda, mas nega ao recorrente a condição de proprietário ou possuidor do bem litigado, por entender que o penhor anterior impossibilitaria tal feito”.
Assevera que “possuidor é aquele que possui de fato o exercício pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Dessa forma, a posse dos bens em discussão foi suficientemente demonstrada por prova documental (contrato se notas fiscais acostadas), e, ademais, resta provada pela certidão do Oficial de Justiça, expedida em cumprimento à ordem do juízo a quo, ao afirmar que encontrou 150.200 kg de soja em grãos vinda da lavoura do réu, e apenas estas”.
Aponta contrariedade aos artigos 1.201, parágrafo único, e 1.211, do CC, sob a assertiva de que “a lei federal exige que o tribunal presuma a boa-fé do recorrente, tanto que o manda mantê-lo na posse, e não o inverso, ou seja, tutelar um suposto direito de crédito do 1o recorrido como o fez”.
Salienta que “ao contrário do que fez o r. acórdão, a presunção deveria ser favorável à boa fé deste recorrente, uma vez que estão acostados aos autos o justo título de compra e venda com pagamento efetivado”.
Argui ofensa ao artigo 1.267 do CC, pois “ocorrida a tradição, o recorrente adquire a propriedade do bem móvel, merecendo esta a tutela que lhe fora ilicitamente negada”.
O suposto ultraje ao artigo 1.422 do CPC teria ocorrido em virtude de que “o dispositivo legal em questão não dava, como não dá, ao recorrido direito à tutela possessória alguma, quanto mais um direito ‘mais forte’ à tutela possessória que o do recorrente, adquirente que foi da coisa em questão”.
Recurso tempestivo (id 112947998) e preparado (id 112810471).
Contrarrazões no id 117295473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela nos Embargos de Terceiros no 1021990- 89.2021.8.11.0041) postulada em desfavor de Amaggi & LD Commodities S.A. e outros, para o fim de suspender qualquer ato de constrição de soja que afirma ser de sua propriedade e posse.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça